Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-11.2019.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001139-11.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILDESIO SALES DE SOUZA - CPF: 206.764.411-49 (RECORRENTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – TESE DE DEMORA NA EMISSÃO DE CRLV – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE VISTORIA NO BEM – VISTORIA FEITA NO CURSO DO FEITO – DOCUMENTO EMITIDO APÓS VISTORIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM MOMENTO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova de que preencheu os requisitos regulamentares, bem como que realizou todas as diligências necessárias à emissão do documento, não pode o consumidor imputar falha na conduta do órgão público, sobretudo quando tais diligências (vistoria e revisão do veículo) são realizadas no curso da lide.

Diante da emissão do documento no curso da lide, após a realização das diligências necessárias pela parte promovente resta comprovada a ausência de ato ilícito praticado pela parte promovida, que agiu no exercício regular do direito.

Inexistindo prova dos fatos constitutivos de direito quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à emissão do documento, e estando caracterizado o exercício regular de direito, mostra-se escorreita a sentença que julga improcedente a pretensão inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos de direito, notadamente a realização da vistoria e manutenção do veículo, estando a parte promovida amparada no exercício regular de direito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que é pessoa idosa, com 63 anos, aposentado, e possui um pequeno sitio em sua cidade e precisou regularizar os documentos do seu veículo junto à recorrida para então transitar de forma regular, contudo foi tratado com total descaso por parte exclusiva da recorrida permanecendo por 04 (quatro) anos sem o documento (CRLV).

Alegou que passou por inspeções que foram aprovadas e que os agentes de trânsito, tanto municipal como estadual, são qualificados e capacitados para orientar e esclarecer qualquer dúvida, de modo que não tinha o dever de saber que seria necessário realizar vistoria do veículo por um engenheiro mecânico. Argumentou que teve que aguardar mais de 4 anos para ser informado que seria necessária a realização de vistoria por um engenheiro mecânico para emissão e confecção do CRLV.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há prova dos elementos mínimos de direito, notadamente quanto ao cumprimento das burocracias necessárias à emissão do CRLV pretendido, estando a parte promovida no exercício regular de direito de apenas emitir o documento diante do cumprimento de tais diligência, no caso, a vistoria e a análise de engenheiro mecânico, o que somente ocorreu no curso da lide quando, então, houve a emissão do documento.

Cito a íntegra da fundamentação utilizada pelo magistrado de origem para justificar que não havia cumprimento das burocracias necessárias, tal como narrado na inicial, de modo que somente no curso da lide é que ocorrera, justificando a emissão tardia do documento:

No caso dos autos, o autor sustenta ter sofrido dano de ordem moral em razão da longa espera que suportou pela emissão do CRLV de seu veículo, mesmo tendo cumprido todas a burocracias necessárias para tanto.

Contudo, não se verifica a ilicitude na conduta da ré, tampouco a ocorrência do alegado dano moral.

É que, a princípio, o autor deu entrada no processo de transferência de propriedade do veículo junto a Agência Municipal de Trânsito de Alto Paraguai, uma que uma vez que não há no referido município o CIRETRAN - Circunscrição Regional de Trânsito.

Como se sabe, as agências municipais de trânsito são criadas a partir de uma parceria firmada entre o Departamento Estadual de Trânsito e a Prefeitura Municipal, de forma que os atos dessas agências são subordinados ao DETRAN, por intermédio do CIRETRAN à qual está vinculada.

No caso em análise, verifica-se que muito embora o autor tivesse realizado junto Agência Municipal de Trânsito de Alto Paraguai os procedimentos para o processo de transferência de propriedade do veículo, o CIRETRAN de vinculação desta agência era o responsável pela auditoria do processo e emissão do Certificado de Registro de Veículo – CRV, nos termos da PORTARIA Nº 185/2016/GP/DETRAN/MT[1].

Contudo, conforme se observa do documento de id. 22315238, a auditoria e a emissão o CRV eram as únicas etapas pendentes no processo do autor.

E isto porque, conforme restou demonstrado pela oitiva das partes e da testemunha arrolada pelo autor, havia um impedimento que o reclamante encontrava na emissão do CRLV, que relacionado a uma vistoria que o veículo precisava realizar perante um engenheiro mecânico, após já ter sido vistoriado e aprovado pelo vistoriador agente do DETRAN/MT, vistoria esta necessária muito provavelmente por tratar-se de um veículo do ano de 1978.

Portanto, não bastava somente a vistoria aprovada por intermédio de servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai que foi disponibilizado para o cargo de vistoriador, como ocorreu nas outras 03 vistorias que foram realizadas pelo reclamante.

De se anotar que o próprio autor confessa em seu depoimento que após ter dado entrada em um novo processo perante o CIRETRAN de Arenápolis, realizou a vistoria do veículo perante o engenheiro mecânico e necessitou realizar reparos no veículo que foram solicitados por este vistoriador, para então realizar uma nova vistoria perante o CIRETRAN, e somente após todas essas providências, que foram adotadas no curso do processo, logrou êxito em concluir esse novo processo de transferência e obter o CRLV do automóvel.

Ademais, registra-se que parte desses procedimentos seriam evitados se o autor não deixasse para realizar a transferência de propriedade do veículo somente 20 anos após a compra do bem, notadamente porque em razão de segurança, o Departamento de Trânsito exige procedimentos diferenciados para veículos que estão em circulação há muito tempo, como o caso do veículo do autor.

Portanto, uma vez que a emissão do Certificado de Registro de licenciamento do Veículo do autor estava condicionada a procedimentos que não foram adotados no primeiro processo de transferência de propriedade de veículo, a autarquia ré não têm o dever de indenizar o autor, posto que a emissão do documento foi realizada tão logo após observado todos os procedimentos devidos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

O magistrado de origem apreciou com acuidade toda a prova produzida, a qual se mostrou frágil para comprovar os fatos narrados na inicial, conforme trecho que cito:

Nunca é demais salientar que o ônus da prova cabe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, cabia ao autor demonstrar nos autos os requisitos necessários à responsabilização civil de outrem. Para o presente caso, estes seriam o dano e o nexo de causalidade.

Todavia, nenhum dos dois está sequer minimamente evidenciado neste processo, pois o autor deixou de anexar as provas necessárias a tal mister.

Entendo que a situação não comporta do dano moral in re ipsa, cabendo ao autor demonstrar que a situação vivenciada tenha lhe causado constrangimento, situação vexatória ou outra capaz de abalar o íntimo de seu ser.

Não é o caso, pois a parte se limitou a anexar à petição inicial a planilha de cálculo de fl. 20 e o instrumento de procuração de fl. 21.

Igualmente, apesar de arguir em seu favor a existência de sentença favorável em ação cautelar de exibição de documentos, o autor não trouxe cópia aos autos e nem mesmo informou o número do processo para que este pudesse ser consultado.

Em decorrência dos fatos enumerados logo acima, também não se vislumbra presente o nexo de causalidade entre o fato enumerado pelo autor e a conduta do DETRAN-MT.

O autor não comprova que tenha consultado o prontuário do veículo antes da compra, a fim de se certificar quanto à inexistência de gravame. Também não demonstra que o veículo tenha sido objeto de busca e apreensão em 29/07/2004. Ao contrário do que argumenta, o documento de fl. 36, anexado pelo requerido, evidencia que a restrição RENAJUD fora inserida no Sistema somente em 29/07/2009, data posterior à suposta apreensão do veículo, conforme a inicial e que, portanto, faz prova em contrário do que pretende a parte autora.

Portanto, a parte promovente é carecedora de prova dos elementos mínimos a embasar seu direito a fim de inverter o ônus da prova, pois não comprovou que esgotou todas as diligências a seu encargo, não podendo imputar culpa ao ente público. Apesar de alegar que não fora bem instruído, tal fato não lhe retira a responsabilidade pelo cumprimento de diligências que exigem postura do proprietário do veículo, ainda mais quando demorou mais de 20 anos para regularizar a propriedade do bem.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova de que preencheu os requisitos regulamentares, bem como que realizou todas as diligências necessárias à emissão do documento, não pode o consumidor imputar falha na conduta do órgão público, sobretudo quando tais diligências (vistoria e revisão do veículo) são realizadas no curso da lide.

Diante da emissão do documento no curso da lide, após a realização das diligências necessárias pela parte promovente resta comprovada a ausência de ato ilícito praticado pela parte promovida, que agiu no exercício regular do direito.

Inexistindo prova dos fatos constitutivos de direito quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à emissão do documento, e estando caracterizado o exercício regular de direito, mostra-se escorreita a sentença que julga improcedente a pretensão inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021